Tribunal: STF
Processo: ARE 1408634
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA OFENDIDA QUE POSSUI ELEVADO VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES DESTA ESPÉCIE. RELATO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM SEGURO CONJUNTO PROBATÓRIO. NARRATIVA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS. LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL NEGATIVO. IRRELEVÂNCIA. DELITO QUE NORMALMENTE NÃO DEIXA VESTÍGIOS. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. DOSIMETRIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. ABALO PSICOLÓGICO CAUSADO NA VÍTIMA QUE EXTRAPOLOU A NORMALIDADE DO TIPO PENAL. TENTATIVA DE SUICÍDIO. CONSIDERAÇÃO DESFAVORÁVEL DO VETOR COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. TIPO PENAL QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA PRESUMIDA. SUPOSTA PROVOCAÇÃO DA INFANTE. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO DO DIREITO AO REGULAR E NATURAL DESENVOLVIMENTO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 226, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU ERA PADRASTO DA INFANTE. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE PENA APLICADA QUE, POR SI SÓ, OBSTA A COLOCAÇÃO DO APELANTE EM REGIME MAIS BRANDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, “A”, DO CÓDIGO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DOS DIAS-MULTA. NÃO CONHECIMENTO. PENA DE MULTA NÃO COMINADA AO TIPO PENAL EM QUESTÃO E NÃO APLICADA PELO JUIZ A QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLV, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente